Tribunal: CARF
Processo: 10980.924753/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924753/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.467 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
IRMÃOS DRUZIKI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/10/2009
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há
possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação de no
14876.67056.200312.1.3.04-6780, onde a ora recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de
pagamento a maior de Cofins Não Cumulativa, código de receita 5856, com débito de sua
titularidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924753/2012-11
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924753/2012-11

2.

A compensação naõ foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico no de
rastreamento 041902676, em função de o valor do DARF indicado como objeto do pagamento a ser
utilizado como crédito em compensação estar totalmente utilizado para quitar débito titularizado
pelo requerente, não restando crédito disponível.
3.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
afiram ter efetivado a transmissão da DCOMP e solicita a homologação da compensação.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BELO HORIZONTE, no Acórdão no 02-
66.824, assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE - COFINS
Data do fato gerador : 31/10/2009

AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado na declaração
de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/BELO HORIZONTE, alegando, em apertada síntese:

1- BREVE SÍNTESE DO PROCESSO E DOS FATOS
- o recorrente tinha declarado em DCTF original do fato gerador de
31/10/2009 e, recolhido, via DARF, aos cofres públicos o valor de R$
26.586,68. Posteriormente, foi constatado por auditoria interna que
muitos produtos não integrariam a base de cálculo da COFINS,
conforme mostram relatórios internos da empresa recorrente. Foi
então que em 24/05/2012 foi enviada DCTF retificadora para o fato
gerador do dia 31/10/2009,reduzindo o débito anteriormente declarado
(R$ 26.586,68) para R$ 11.858,88, restando um saldo credor de R$
14.727,80.
- entre a decisão da autoridade fazendária e o acórdão de 1a instância
restou decidido que, além do crédito originário considerado (R$
14.727,80), sendo descartado o crédito atualizado (R$ 18.119,61), ser
insuficiente para quitar os débitos (R$ 18.073,25), tamb ́em houve,
pelo recorrente, divergência de informações entre a DCTF retificadora
e a DACON apresentada para o período de apuração de 31/10/2009,
não restando comprovada a liquidez e a certeza do crédito utilizado
para compensação pelo recorrente.
2- PRELIMINAR DE MÉRITO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
DO JULGAMENTO DESTE RECURSO ATÉ QUE OS OUTROS
PROCESSOS
CONEXOS
SEJAM
JULGADOS
PELAS
DELEGACIAS REGIONAIS DE JULGAMENTO
- o recorrente informa que desde os meses de apuração de julho de
2009 até 2011 adotou o mesmo procedimento que o ora impugnado,
protocolando PER/DCOMPs de créditos apurados por auditoria
interna para compensação de débitos tributários federais.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924753/2012-11

- todas as PER/DCOMPs informadas devem ser reunidas em um único
processo para que sejam decididas em conjunto, como o presente caso
já foi decidido , é necessário que 0o feito permaneça suspenso até que
sobrevenham as decisões das outras PER/DCOMPs conexas, a fim de
se evitarf decisões conflitantes para uma mesma situação fática.
3 – PRELIMINAR DE MÉRITO – DA NULIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
POR
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- como já foi visto anteriormente, em um primeiro momento a decisão
da autoridade fazendária se deu pela insuficiência de créditos e em um
segundo momento, o acórdão de 1a instancia decidiu que o recorrente
não fez prova de seu direito líquido e certo, devido a divergência de
informações entre a DCTF retificadora e a DACON.
- se a DCTF retificadora, que é o instrumento de confissão de dívida
não era suficiente para provar o alegado crédito e, tendo em vista que
o fisco reputava a necessidade de se provar o crédito, então por que
não foi oportunizada a produção de provas ao recorrente ?
- isto dificulta a defesa do contribuinte. Tal fato, por si só, evidencia
uma violação aos princípios constitucionais de ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal na esfera administrativa.
- no presente caso, a autoridade fazendária ao julgar o feito em 1a
instância entendeu que o recorrente não se desimcumbiu do ônus de
provar a existência do seu crédito, desconsiderando por completo a
apresentação da DCTF retificadora, que é verdadeiro instrumento de
confissão de dívida. Ao assim julgar, sem oportunizar o devido
esclarecimento pelo recorrente, e sem oportunizar a juntada de outras
provas, que a princípio o recorrente entendia ser desnecessária por
causa da existência da DCTF retificadora, a autoridade fazendária
nitidamente violou os já citados princípios.
4 – PRELIMINAR DE MÉRITO – DA NULIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DEVIDO A MUDANÇA DO CRITÉRIO
JURÍDICO ENTRE O QUE HAVIA SIDO ADOTADO NA
DECISÃO DA PERDCOMP E O QUE FOI ADOTADO NO
ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
- da simples leitura da decisão proferida na PERDCOMP em questão,
verifica-se que a mesma não foi homologada devido a constatação de
insuficiência de crédito pois o crédito originário, sem atualização, não
se mostrava suficiente para quitar os débitos indicados.
- em segundo momento, quando sobreveio o julgamento de 1a
instancia.o acórdão entendeu que a recorrente não provou a existência
de direito líquido e certo ao crédito, devido ao fato de haver
divergência de informações entre a DCTF e a DACON.
- evidente, portanto, que as decisões atacadas devem ser canceladas,
ou seja, declaradas nulas, posto que deixou de observar o contido no
artigo 146 do CTN.
5
–
DAS
RAZÕES
PARA
REFORMA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
5.1. – DA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS NA
PERDCOMP E O ERRO DA DECISÃO
- a autoridade fazendária desconsiderou a atualização do crédito feita
pela recorrente, e julgou o caso como sendo o crédito originário,
insuficiente para quitar os débitos de PIS/PASEP e COFINS
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924753/2012-11

- ao assim julgar, a autoridade fazendária se equivocou, visto ser
direito da recorrente a atualização do crédito.
5.2 – DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO AOS CRÉDITOS INDICADOS PELO RECORRENTE E O
ERRO DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
- a autoridade de 1a instância piorou a situação da recorrente ao deixar
de reconhecer os seus créditos, que tinham sido reconhecidos na
decisão da PERDCOMP como sendo o valor originário da DCTF. Ou
seja, sem crédito, devido a falta de provas e diante da divergência de
informações entre a DCTF retificadora e a DACON, ́evidente que a
compensação não foi homologada.
- a DACON não é instrumento hábil de confissão de dpivida, como é a
DCTF, pafa arecorrente ao ter feito a DCTF retificadora, já estava
confessado e reconhecido o seu crédito.
- a recorrente junta aos autos a DACON retificadora nos mesmos
termos da DCTF retificadora, comprovando a origem do seu direito
líquido e certo á compensação.
6 – DO PEDIDO
- seja conhecido o presente recurso para suspender a tramitação do
presente feito, por motivo de conexão, até que as outras PERDCOMPs
do recorrente atinjam a mesma fase em que se encontra esta;
reconhecer a nulidade do processo administrativo por violação aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa; reconhecer a nulidade do processo administrativo
devido a mudança do critério jurídico entre o que havia sido adotado
na decisão de PERDCOMP e o que foi adotado no acórdão de 1a
instância; reformar da decisão para o fim de homologar a
PERDCOMP e declarar extinto os créditos tributários de PIS/PASEP
e COFINS apurados em fevereiro de 2012 e com vencimento em
25/03/2012; reformar o acórdão recorrido para o fim de homologar a
PERDCOMP e declarar extinto os créditos tributários de PIS/PASEP
e de COFINS apurados em fevereiro de 2012 e com vencimento em
25/03/2012, derrubando a exigência fiscal materializada neste
processo.

6.

A recorrente faz o recurso se acompanhar dos seguintes documentos :
instrumento de procuração, cópia do Contrato Social, relatórios internos, DCOMP no
14876.67056, decisão proferida na DCOMP no 14876.67056, cópia da manifestação de
inconformidade, cópia do acórdão DRJ/BELO HORIZONTE, relação de PER/DCOMPs,
cópia da DACON retificadora.

7

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924753/2012-11

5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
PRELIMINARES
6.

A recorrente alega a nulidade do Acórdão DRJ pelos seguintes motivos :
violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa e mudança do critério jurídico entre o que havia sido adotado na decisão do
PER/DCOMP e o que foi adotado no Acórdão de 1a instancia.

7.

Não assiste razão á recorrente.
8.

Não ocorreu violação aos princípios do devido processo legal porque foi dada
oportunidade de defesa em todas as instâncias administrativas, do contraditório e da ampla
defesas porque foi permitido á recorrente todas as formas de provas admitidas. Também não
ocorreu mudança de critério jurídico pois a critério adotado no Despacho Decisório Eletrônico
e no Acórdão DRJ foi o mesmo, não havia crédito disponível por falta de comprovação de sua
certeza e liquidez.
9.

Ademais não ocorreram quaisquer dos motivos elencados no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal :
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
10.

Portanto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
MÉRITO
11.

Com relação á suspensão dos presentes autos em função da suposta conexão com
as outrs PER/DCOMPs transmitidas, a afirmativa não procede pois cada PER/DCOMP
transmitida gera eletronicamente dois processos administrativos, um para controle do crédito,
que segue o rito do Decreto no 70.235/1972 (que regula o processo administrativo fiscal) e um
para controle dos débitos indicados na DCOMP, portanto o tratamento administrativo de cada
DCOMP transmitida é individualizado e, por consequência, seu julgamento.
12.

Quanto á correção do crédito também não assiste razão á recorrente, pois o enco
tro de contas feito eletronicamente obedece á normatização da Secretaria da Receita Federal,
autorizada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996 , e por tal razão os créditos e débitos são
corrigidos simultaneamente para o citado encontro de contas típico do instituto da compensação.
13.

Em relação á certeza e liquidez do crédito, tratando-se de Declaração de
Compensação, onde o crédito é oferecido pela declarante, cabe á mesma declarante possuir e
apresentar á autoridade fazendária para comprovação de seu direito creditório, os documentos e
conciliações contábeis devidas que suportem o crédito oferecido.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924753/2012-11

14.

A Ilustre Relatora do Acórdão DRJ/BHE, Adriana Ramos Pindolas, foi muito
didática ao explicitar os motivos da não homologação da compensação pretendida. Adotamos
seus dizeres como razão de decidir :
O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de
origem, foi motivado pelo fato de o pagamento mencionado no
Per/Dcomp ter sido usado integralmente na quitação de débito de Cofins
não-cumulativa declarado para o período de 31/10/2009, não restando
saldo creditório disponível.
Verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração
de 31/10/2009, o contribuinte reduz o débito anteriormente declarado no
valor de R$ 26.586,68 para R$ 11.858,88, restando saldo de crédito no
valor de R$ 14.727,80.
A DCTF retificadora do período de 31/10/2009 foi transmitida pela
empresa em 24/05/2012, ou seja, antes da ciência do despacho decisório e
dentro do prazo legal, levano-se em conta o disposto no art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional.
Ocorre que no DACON original ativo (não houve retificador), entregue
pelo contribuinte em 26/02/2010, foi declarado R$ 26.586,68 como valor
a pagar da contribuição, correspondente ao informado na DCTF original.
Portanto, o valor apurado no DACON ativo apresentado não evidência a
existência de pagamento indevido ou a maior.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os
devidos efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega
da mesma e a teor do que dispõe o Decreto-lei no 2.124, de 1984, em seu
art. 5o, § 1o. O DACON, por outro lado, é o instrumento utilizado para a
consolidação e a apuração da contribuição para o período de 31/10/2009.
A mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da
decisão de não homologação da compensação declarada; faz-se mister a
prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da DCTF,
isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF
retificadora.
O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso
de erro no cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua
vez, é expresso ao afirmar que a lei poderá autorizar a compensação, nas
condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo ainda que os créditos
sejam líquidos e certos.
Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver
compensação de dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização
por lei específica, bem como os créditos sejam líquidos e certos.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o
princípio fundamental do direito probatório, qual seja, o de que quem
acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de Processo Civil).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924753/2012-11

(...)
Quando a situação posta se refere á restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a
demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á
pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
(...)
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório de nem mesmo a explicação
sobre a origem do crédito, não se pode considerar, por si só, a DCTF
retificadora como sendo instrumento hábil capaz de conferir certeza e
liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
15.

Por fim, a alegação da recorrente de que “ foi constatado por auditoria interna
que muitos produtos não integraram a base de cálculo da COFINS, conforme mostram os
relatórios internos da empresa recorrente”, acompanhada de retificação da DACON, sem
explicação de tais valores ou de como foi feita a constatação de que certos produtos não integram
a base de cálculo da COFINS, o motivo de tal constatação, a base legal para tal constatação e a
descrição detalhada do processo produtivo, além da devida conciliação contábil de tais estornos
dos produtos não integrantes da base de cálculo, tornam o crédito sem a característica
fundamental de líquido e certo.
Conclusão
16.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e não reconheço o direito
creditório..

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924753/2012-11

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital